Tribunal: CARF
Processo: 10120.726247/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726247/2018-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.387 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
BELCAR INVESTCAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR
ATRASO NA ENTREGADA DE GFIP.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação da
Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega
extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela
Administração Tributária, formalizando a exigência.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é
a aplicação da multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual
pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a
aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF N.o 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação. Nos termos da
Súmula CARF n.o 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.386, de 08 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10120.726246/2018-30, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726247/2018-84
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726247/2018-84

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
BELCAR INVESTCAR LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da Delegacia
Regional de Julgamento, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração pelo
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
relativa ao ano-calendário em questão.
Tal autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme
“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento entendeu por bem julgar
procedente o lançamento.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
- falta de intimação previa;
- denuncia espontânea; e
- projeto de lei (anistia);
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726247/2018-84

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso e
passo ao exame das alegações recursais.
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 32-A, da Lei
no 8.212/91, prevê a incidência de multa sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas,
como se vê:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726247/2018-84

pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à recorrente ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de acordo
com a legislação que rege a matéria.
DA FALTA INTIMAÇÃO PRÉVIA
A contribuinte alega ser necessária a sua intimação prévia ao lançamento.
No caso em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante
dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova
da infração é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva
dessa entrega, a qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo administrativo
fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem por escopo a
obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários ao lançamento tributário,
todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados, a
intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não cabendo
alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório ou
devido processo legal. De fato, após a ciência do auto de infração é que o contribuinte
poderá exercer o direito de defesa com todas as garantias constitucionais e legais
inerentes.
Nesse sentido, o CARF possui enunciado sumular vinculante, ex vi da Súmula CARF
n.o 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Quanto a alegação da aplicação do instituto da denúncia espontânea no presente caso,
deixo de formular considerações mais delongadas haja vista o conteúdo da Súmula
CARF n° 49, cujo efeito é vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como já colacionado no voto, pelo exposto no artigo 32-A, II da Lei no 8.212/91, a
multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias informadas no
documento ainda que tenham sido integralmente pagas.
Sendo assim, sem razão a recorrente.
PROJETO DE LEI N° 7.512/2014
Importante consignar que eventual projeto de lei, ainda não sancionado, não convertido
em lei positivada, não se aplica ao caso concreto por não integrar o sistema normativo
do direito pátrio.
Neste diapasão, melhor sorte não resta a contribuinte.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726247/2018-84

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital